Tribunal: STF
Processo: ARE 1318312
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE QUOTAS EXCEDENTES DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR N. 92/2002 DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARMENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR COM RELAÇÃO AO EXEQUENTE ADMITIDO COMO LEGÍTIMO PELA DECISÃO COMBATIDA – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EXPEDIDA EM SEU FAVOR – MÉRITO – ACOLHIMENTO COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DEMAIS EXEQUENTES – CONCESSÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ENCARGO QUE JÁ SE ENCONTRA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO” (fl. 41, vol. 20). 
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República (fls. 54-61, vol. 33, fls. 1-19, vol. 34, e fls. 1-6, vol. 35).
    Salientam que “a matéria que foi debatida, e sobre a qual recai o manto da coisa julgada, é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade” (fl. 11, vol. 34).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12, vol. 40).
    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o recurso interposto tem por objetivo reformar o acórdão e obter total efeito modificativo do decisório, para que seja reconhecida a legitimidade dos agravantes na medida de cumprimento de sentença e determinada a continuidade da execução nos termos da decisão transitada em julgado nos autos principais nº 824/2005, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba” (fl. 52, vol. 40).
    Asseveram que “a decisão transitada em julgado ora executada não trata de enquadramento, o que se decidiu naquele momento foi o direito dos auditores fiscais aposentados de receber valores advindos do prêmio de produtividade que não estava sendo pago pelo Estado do Paraná” (fl. 53, vol. 40).
    Ressaltam que “inexiste afronta ao princípio do concurso público e que o caso em tela não trata de transposição de cargos, como se verá, todos os servidores aposentados, ora agravantes, desde 1978 já tinham direito ao percebimento de tal rubrica enquanto agentes fiscais” (fl. 53, vol. 40).
    Argumentam que “o acórdão do Recurso de Apelação determinou a aplicação do Incidente de Inconstitucionalidade nº 315.883-8/01 TJPR que declarou inconstitucional o art. 156 da LC Paranaense 92/02 (…) da legislação que regulava a carreira dos auditores fiscais do Estado do Paraná por, supostamente, ter alçado servidores de nível médio a cargo de nível superior” (fls. 57-58, vol. 40).
    Realçam que “o Incidente de Inconstitucionalidade que se pretende a aplicação foi julgado em 2007 e a decisão que ora se executa transitou em julgado em 2010, portanto, após a existência do acórdão do Incidente, e, mesmo assim, justamente por não se tratar de matéria análoga, não foi aplicada ao caso em apreço” (fl. 3, vol. 41).
    Pedem seja “a admissão do presente Agravo em Recurso Extraordinário para que sejam reconhecidos os elementos de tempestividade, cabimento e repercussão geral e, no mérito para que seja provido pelo art. 1.030, § 19 c/c 1.042, ambos do CPC/2015 e declarada a inexistência de afronta ao art. 37, II, da CF/88 e afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/88” (fl. 10, vol. 41).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    6. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Nesse sentido, por exemplo, o seguinte julgado:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “Os temas a serem apreciados no caso em questão não são novos, pois que múltiplos recursos já foram aqui julgados abordando a temática alusiva à legitimidade dos aposentados e pensionistas para executarem a sentença que lastreia a demanda executiva por eles proposta. E as decisões são uníssonas em reconhecê-los como não legitimados. 
    E assim porque o título executivo proveniente dos autos nº 824/2005 não contempla legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP, uma vez que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público. Portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade. 
    Aliás, é conveniente lembrar que esta c. 6ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.017.845-1, determinou a extinção do cumprimento da sentença em relação a todos os representados pelo SINDAFEP em razão da ausência de legitimidade ativa.
    (…) Acrescente-se, ainda, que o c. Órgão Especial, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002, no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 3.158.883-8/01, impôs sua observância aos órgãos julgadores de primeira e segunda instâncias” (fls. 44-45, vol. 20).
    O exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
     A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 97/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS: NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.150.236-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.5.2019).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.333.705/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.7.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.324.661/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.318.554/PR, de minha relatoria, DJe 29.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.252.179/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.2.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.197.712/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 12.4.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora